Tribunal: TJDFT
Processo: 0708326-12.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708326-12.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUILHERME PINHEIRO GUEDES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por GUILHERME PINHEIRO GUEDES, contra decisão proferida por esta Relatoria, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intimem-se os agravados para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 65430710. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 24 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator